Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0708399-73.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FELIPE HONORIO GOMES DE SOUZA PACIENTE: JOAO PAULO DE ALMEIDA MARTINS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOÃO PAULO DE ALMEIDA MARTINS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá/DF, e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em razão da suposta prática de crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. Informou a douta Defesa técnica (Dr. Felipe Honório Gomes de Souza e Dra. Mônica Feitosa Soares) que o paciente foi preso em flagrante no dia 21-fevereiro-2021, porque, durante uma discussão com a vítima, a respeito da filha em comum que possuem, a ofendida cortou a mão com um facão que ele segurava. Acrescentou que, na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva e que, na sequência, o Ministério Público o denunciou como incurso no art. 129, parágrafo 9o, do Código Penal. Asseverou que o paciente não tinha intenção de lesionar a vítima, pois pegou o facão apenas para se defender e que ela mesma acabou se cortando ao tentar pegar a arma branca, de maneira que, diante dessas circunstâncias, não se verifica que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública ou à própria ofendida, não estando presentes, portanto, os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, ponderou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois não possui outros registros anteriores de violência doméstica, tem família constituída (possui uma companheira e é pai de três filhos menores de idade que dependem dele para o sustento), tem residência fixa, exerce ocupação lícita e, apesar de reincidente, a condenação criminal correspondente diz respeito a crime ocorrido no ano de 2015, não havendo notícia de que ele tenha se envolvido em outros fatos criminosos desde então. Também aduziu que a prisão preventiva deve ser decretada como última “ratio” e que, no caso não foi oportunizado ao paciente o cumprimento de outras medidas cautelares menos gravosas, as quais seriam suficientes e mais adequadas para o caso. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, mantendo-se as medidas protetivas fixadas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Na audiência de custódia, a douta autoridade judiciária destacou que ao crime imputado ao paciente é cominada pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, de maneira que entendeu que foi preenchida a condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, decretou a segregação cautelar do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pois entendeu que a imposição de medidas cautelares menos gravosas seria insuficiente para o caso. Ainda, fixou medidas protetivas em favor da vítima, dentre as quais: afastamento do lar; proibição de aproximação da ofendida, devendo resguardar dela a distância de, pelo menos, 300m (trezentos metros); e proibição de contato com ela por qualquer meio de comunicação. Segue trecho pertinente da decisão: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que o atuado é primário, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. “In verbis”: “3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)”. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de JOÃO PAULO DE ALMEIDA MARTINS, filho(a) de SEBASTIÃO PEREIRA MARTINS e de MARILENE DE ALMEIDA MARTINS, nascido em 02/04/1990, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. No tocante às medidas protetivas requeridas pela vítima, verifica-se, in casu, a necessária intervenção judicial, razão pela qual, nos termos do art. 19, § 1o, imponho ao ofensor: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) proibição de se aproximar da ofendida a menos de 300 (trezentos) metros; e c) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação. (ID 24250833) Por sua vez, o pedido de revogação da prisão preventiva formulado perante o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá/DF foi indeferido, em suma, porque a douta autoridade judiciária indicada como coatora entendeu que não foi apresentado pela Defesa nenhum elemento novo apto a alterar o entendimento que deu ensejo à decretação da medida. Ademais, reiterou que se trata de fato grave, pois o paciente teria usado um facão para atacar a vítima durante uma discussão e que a ofendida levou mais de vinte pontos na mão para suturar a lesão sofrida. Ademais, ressaltou que o paciente é reincidente, possuindo condenação penal definitiva, sendo que estava sendo procurado pela Justiça em razão de mandado de prisão expedido pela VEPERA. Ponderou, ainda, que não há notícia de que o paciente integre algum dos grupos mais vulneráveis à COVID-19 e que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, com recomendações para o combate ao novo coronavírus no âmbito do sistema prisional, não recomenda a soltura em casos de crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em especial se cometidos com violência real, como na hipótese. Confira-se: A uma porque a defesa não apresentou qualquer elemento fático – ou jurídico – capaz de afastar os fundamentos lançados na decisão proferida pelo NAC/TJDFT, de modo que “tratando-se de Juízos de mesma hierarquia, não pode o segundo (Juiz natural da causa) revisar decisão do primeiro (Núcleo de Audiência de Custódia) sem que para tanto sejam apresentados fatos novos”. (Acórdão 1286461, 07378464320208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, julgamento: 24/09/2020, publicado PJe: 02/10/2020) A duas porque, assim como destacado no decreto prisional, vislumbro a presença dos requisitos legais para sustentar a custódia cautelar do acusado. Neste ponto específico, importante destacar a gravidade concreta do episódio em apuração, porquanto, conforme relatos prestados pela testemunha ocular Rita dos Reis, após breve discussão entre os envolvidos “o agressor se apossou de um facão enorme e passou a atacar a vítima, tendo esta tentado se defender se protegendo com uma das mãos, restando lesionada nesta mão”. Ainda de acordo com os relatos colhidos durante as investigações, a agressividade do episódio fez com que a ofendida fosse atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional do Paranoá, local em que teve a mão suturada com mais de 20 (vinte) pontos. Verifico, ademais, tratar-se de réu que ostenta condenação criminal definitiva por crime patrimonial e que, nos dias dos fatos, era procurado pela Justiça em razão de mandado de prisão expedido em seu desfavor pela Vara de Execuções Penais - VEPERA. Assim, ao contrário do que afirma a defesa, entendo fartamente comprovado o perigo que decorre da liberdade do requerente. Com efeito, o cenário fático posto evidencia a fragilidade das medidas protetivas de urgência e das medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico, frente à necessidade de se garantir inabalada a ordem pública e, principalmente, a integridade física e psicológica da vítima. Quanto à aplicação da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, verifico que o caso em exame não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais elencadas pelo Órgão de Controle. Por mais que a pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde – OMS em razão do novo coronavírus traga preocupações quanto ao risco de contágio em estabelecimentos prisionais do país, não pode, de per si, justificar a soltura das pessoas custodiadas, especialmente nos casos de réus que respondem por infrações penais graves, praticadas com violência real e grave ameaça contra a mulher. Veja que a defesa sequer se preocupou em indicar qualquer circunstância fática que demonstre ser o réu pessoa incluída no grupo de maior vulnerabilidade. Não há informações acerca de eventual doença crônica, respiratória ou outra comorbidade preexistente, de modo que nada justifica o pretendido tratamento diferenciado. Finalmente, é de conhecimento notório que os serviços de segurança, hospitalares e de rede de apoio às mulheres em situação de violência estão assoberbados nesse período. Por tal razão, as vítimas têm sentido dificuldades para sair de casa, registrar ocorrências policiais e/ou comunicação de descumprimento de medidas protetivas. Nesse cenário, a prudência recomenda sejam evitadas todas as fontes de conflito. Todos esses argumentos reforçam a conclusão no sentido de que, no momento, não ha fundamentos idôneos aptos a justificar a revogação da prisão preventiva do denunciado, razão pela qual INDEFIRO o pedido. (ID 24250832, p. 14/15) Pois bem. Não se observa, segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para decretar a segregação cautelar do paciente, em especial diante da gravidade do fato, que envolveu violência real, cometida com arma branca. Ademais, quanto às condições de admissibilidade da prisão preventiva, observse-que não há notícia de que o paciente tenha se envolvido antes em ocorrência de violência doméstica e que houvesse medidas protetivas vigentes em seu desfavor, de maneira que não foi atendido o disposto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Por outro lado, embora o impetrante afirme que o paciente teria sido denunciado como incurso no art. 129, parágrafo 9o, do Código Penal, o que indica que, em tese, também não foi preenchido o requisito de admissibilidade previsto no inciso I, não juntou cópia da denúncia para comprovar essa alegação. Por outro lado, há informações nos autos que lançam dúvida a esse respeito, pois a autoridade judiciária do NAC informou que a pena privativa de liberdade máxima do crime a ele imputado é superior a 4 (quatro) anos e a autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá/DF destacou que a vítima levou mais de vinte pontos na mão, de maneira que é possível que a lesão corporal causada tenha sido de natureza grave, o que resultaria em crime com pena privativa de liberdade máxima de 5 (cinco) anos de reclusão. A esse respeito, cumpre esclarecer que é ônus do impetrante instruir o “mandamus” com prova documental das suas alegações, uma vez que o “habeas corpus” não comporta dilação probatória. Acrescente-se que as condições de admissibilidade do art. 313 não são cumulativas e que, embora a condenação definitiva ostentada pelo paciente na sua folha de antecedentes seja relativamente antiga, pois diz respeito a crime de roubo por ele cometido no ano de 2014 (ID 24270447), essa anotação ainda é apta a caracterizar reincidência, condição de admissibilidade da segregação cautelar prevista no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Registre-se, ainda, que não há urgência para o deferimento da medida liminar, diante da notícia de que: “JOÃO PAULO possuía mandado de prisão em aberto pela prática de crime de roubo, o que foi cumprido” (ID 24250832, p. 13). Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado, após as informações a serem prestadas pela eminente autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia da denúncia, bem como de outros documentos que considerar necessários à comprovação das suas alegações. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator